Tribunal: TJDFT
Processo: 0014220-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014220-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDO: CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA DECISÃO A recorrente POLIMIX CONCRETO LTDA opõe embargos de declaração contra decisão de id 64700808, alegando que, apesar do prazo de 15 (quinze) dias concedido para a regularização da representação processual, houve certidão equivocada do decurso de prazo, quando decorridos apenas 5 (cinco) dias. Sustenta, assim, que lastreada a inadmissibilidade do recurso no aludido equívoco da certidão, e atendida a exigência dentro do prazo outrora deferido, conforme id 64739767, a decisão merece ser revista para sanar o vício apontado. Razão assiste à embargante. Torno sem efeito a certidão de id 646490075 e a decisão de id 64700808, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, a qual reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o autor requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, afastando-se a prescrição intercorrente, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito. Assevera não haver inércia e que a prescrição intercorrente somente resta caracterizada quando o exequente, intimado a se manifestar nos autos, não o faz, caracterizando sua falta de interesse na ação. Argumenta, ademais, que ato processual que ordenou a suspensão foi realizado antes da vigência do atual §4°, do artigo 921 do Código de Processo Civil, e não pode ser amoldado à abstração dessa previsão normativa. 2. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. Já o art. 921 do CPC trata da suspensão da execução e teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2.1. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. 3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). 4. Dessa forma, é trienal o prazo prescricional aplicável ao caso concreto. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 05/08/2018 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 05/08/2019, após o qual o prazo voltou a correr, sendo o prazo final previsto para 07/08/2023. 4.1. Assim, em 14/12/2023, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado. 5. Não prospera a alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 5.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 5.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023). 6. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença (art. 921, §5°, do CPC). 7. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge do paradigma colacionado, proferido pelo TJPR, quanto à interpretação do artigo 921, §4o do Código de Processo Civil. Defende, assim, que “conquanto no v. acórdão paradigma se concluiu que o requerimento de diligências voltadas à excussão de bens interrompe o prazo de prescrição intercorrente ainda que tenham sido infrutíferas, o v. acórdão paragonado exprime entendimento de que a sobredita interrupção somente se dá no caso de a diligência restar frutífera” (id 63408237, pág. 12). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto ao indicado dissenso pretoriano referente à interpretação do artigo 921, §4o, do CPC. Com efeito, a matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, com o regular cotejo analítico entre julgados impugnado e paradigma, objetivando demonstrar semelhança de hipóteses fáticas e dissonância entre as soluções jurídicas adotadas. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012